Tribunal: TJSP
Processo: 2042414-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES PESSOAS NATURAIS MEDIANTE INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM CAPITAL SOCIAL DAS PESSOAS JURÍDICAS AGRAVADAS, RECÉM CONSTITUÍDAS. Agravante que demonstrou indícios relevantes de desvio de finalidade na constituição dessas entidades. Propósito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES PESSOAS NATURAIS MEDIANTE INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM CAPITAL SOCIAL DAS PESSOAS JURÍDICAS AGRAVADAS, RECÉM CONSTITUÍDAS. Agravante que demonstrou indícios relevantes de desvio de finalidade na constituição dessas entidades. Propósito aparente de blindar bens mediante referida integralização. Retirada dos coexecutados da titularidade e do quadro social pouco tempo depois. Posições jurídicas repassadas a parentes consanguíneos e afins. Preenchimento do disposto no art. 134, §4o, do CPC cc. art. 50 do CC. Admissibilidade da instauração do incidente em qualquer fase, no processo de conhecimento ou de execução. INDEFERIMENTO, CONTUDO, DO ARRESTO CAUTELAR. Medida excepcional, mormente ao se considerar o envolvimento de terceiros. Não demonstrado risco ao resultado útil do pedido deduzido no incidente. Mera reprodução do relato de abuso da personalidade jurídica, o que não é suficiente para subverter a ordem processual insculpida nos arts. 133 e seguintes do CPC/2015. Pertinência da citação das agravadas. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE, INDEFERINDO-SE, PORÉM, O ARRESTO CAUTELAR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042414-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO
SAFRA
S/A,
são
agravados
MAROMI
SOCIEDADES
DE
PARTICIPAÇÃO EIRELI e KONÁ SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042414-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2042414-81.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: Maromi Sociedades de Participação EIRELI e Koná Sociedades de
Participação Ltda.
Interessados: Royal Coffee Comercial e Exportadora de Café Ltda, Carlos
Alfredo Sarcinelli Gonçalves Filho, Adriano Céar Sarapião e Mara Regina
Andrade Sarapião
Comarca: São Paulo
Voto n. 9456
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEDIDO
DE
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ALEGADO
ESVAZIAMENTO
PATRIMONIAL
DOS
DEVEDORES
PESSOAS
NATURAIS MEDIANTE INTEGRALIZAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS EM CAPITAL SOCIAL DAS PESSOAS
JURÍDICAS AGRAVADAS, RECÉM CONSTITUÍDAS.
Agravante que demonstrou indícios relevantes de desvio de
finalidade na constituição dessas entidades. Propósito
aparente de blindar bens mediante referida integralização.
Retirada dos coexecutados da titularidade e do quadro
social pouco tempo depois. Posições jurídicas repassadas a
parentes consanguíneos e afins. Preenchimento do disposto
no art. 134, §4o, do CPC cc. art. 50 do CC. Admissibilidade
da instauração do incidente em qualquer fase, no processo
de conhecimento ou de execução. INDEFERIMENTO,
CONTUDO,
DO
ARRESTO
CAUTELAR.
Medida
excepcional, mormente ao se considerar o envolvimento de
terceiros. Não demonstrado risco ao resultado útil do
pedido deduzido no incidente. Mera reprodução do relato
de abuso da personalidade jurídica, o que não é suficiente
para subverter a ordem processual insculpida nos arts. 133
e seguintes do CPC/2015. Pertinência da citação das
agravadas.
DECISÃO
REFORMADA
PARA
DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE,
INDEFERINDO-SE, PORÉM, O ARRESTO CAUTELAR.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042414-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A. com a finalidade de modificação da r. decisão
prolatada às fls. 262 do feito de origem, que não acolheu o pedido de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Irresignado, recorre banco exequente, alegando, em
síntese, que: (i) a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica prescinde do esgotamento das medidas
constritivas na execução; (ii) a agravada responde a diversas ações
pecuniárias, de sorte que será ínfima a eficácia de eventuais atos
constritivos no feito executivo; (iii) as agravadas estão sendo
progressivamente utilizadas para concentrar os bens do grupo
econômico em análise, o que configura abuso da personalidade jurídica
apor meio da confusão patrimonial; (iv) “(...) boa parte dos bens aptos
a satisfazerem o montante devido pelos executados foram
integralizados às holdings agravadas, que foram constituídas por ele e
atualmente são 'administradas' por pessoas de seu vínculo familiar,
justamente com o intuito de fraudar seus credores e impedir a
satisfação de dívidas contraídas”.
Requer a reforma da r. decisão a fim de que seja
determinada a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, bem como seja deferido o arresto cautelar de
bens imóveis, dinheiro e outros ativos financeiros.
O recurso foi processado às fls. 56/58 somente no efeito
devolutivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042414-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
As agravadas não foram citadas.
É o relatório.
Banco Safra S/A promoveu execução contra Royal
Coffee Comercial e Exportadora de Café Ltda., Carlos Alfredo Sarcinelli
Gonçalves Filho, Adriano César Sarapião e Mara Regina Andrade
Sarapião visando à satisfação de crédito de R$ 652.763,29,
representado em cédula de crédito bancário.
Na pendência da citação, o exequente deduziu pedido
de desconsideração da personalidade jurídica para estender a
responsabilidade patrimonial a Maromi Sociedades de Participação
EIRELI e Koná Sociedades de Participação LTDA.
Alegou que o coexecutado Carlos integralizou seis
imóveis ao capital social da primeira depois de dezesseis dias da
emissão da cédula de crédito bancário, retirando-se, em seguida, da
sociedade e deixando suas cotas, bem como a respectiva
administração, a Marcelo Cardoso Júnior, filho da atual esposa.
Aduziu, outrossim, que igual operação se deu em
relação a Adriano e Mara Regina. O casal integralizou outros seis
imóveis ao capital social de Koná Sociedades de Participação e cedeu,
poucos meses depois, suas quotas à filha Alice Andrade Sarapião e a
Waldir Andrade, irmão de Mara Regina.
Afirmou, ainda, que Maromi e Koná estão sediadas em
dois dos imóveis integralizados, os quais, por sua vez, estão situados
nos endereços nos quais a executada Royal Coffee Comercial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042414-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Exportadora de Café estava ou deveria estar estabelecida.
Nesse contexto, sustentou que as alienações se
destinaram a ocultar o real patrimônio de Royal Coffee e das pessoas
naturais, em prejuízo ao credor. Invocou, assim, a teoria expansiva da
desconsideração da personalidade jurídica, assim entendida como a
segregação
patrimonial
em
nome
de
terceiros
(“laranjas”),
permanecendo o devedor titular de fato.
O douto Juízo a quo indeferiu a instauração do
incidente, nos seguintes termos:
“O
pedido
de
desconsideração
da
personalidade jurídica é prematuro, havendo a
necessidade de maior investigação para que
se possa apurar a ausência de bens e eventual
abuso da personalidade jurídica, desvio de
finalidade ou confusão patrimonial. Assim,
primeiramente, caberá à parte exequente
postular, no processo principal, a realização de
diligências como: expedição de mandato de
constatação da sede (para que se possa aferir
se permanece em funcionamento). Pesquisa
de bens, notadamente, veículos automotores e
imóveis, quebra de sigilo fiscal e bancário
(para que se possa aferir a existência de
ativo/passivo). No caso, ausentes diligências
nesse sentido, indefiro de plano o pedido. A
parte executada sequer foi citada no processo
principal”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042414-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
O r. decisum é reformado.
O direito à instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do CPC, não é absoluto
nem incondicionado, podendo o magistrado indeferir o pedido,
liminarmente, se do relato da causa de pedir já verificar a inocorrência
dos requisitos autorizadores.
No entanto, sendo plausível a narrativa e havendo
espaço para dúvida quanto ao preenchimento desses requisitos, o
incidente deve ser processado na forma da lei.
Consoante art. 134, §4o, do CPC, “O requerimento [de
instauração do incidente] deve demonstrar o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade
jurídica”. Esses pressupostos legais, por sua vez, estão dispostos no art.
50 do Código Civil e se resumem ao desvio de finalidade e à confusão
patrimonial.
No caso vertente, as razões trazidas no agravo sugerem
aparente desvio de finalidade na constituição de Maromi Sociedades
de Participação EIRELI e Koná Sociedades de Participação LTDA.,
notadamente em razão da aparente manobra conduzida pelos
executados Carlos Alfredo Sarcinelli Gonçalves Filho, Adriano César
Sarapião e Mara Regina Andrade Sarapião para ocultar bens suscetíveis
de satisfazer a obrigação.
Segundo relato articulado com apoio em documentos
sociais de Maromi Sociedades de Participação e Koná Sociedades de
Participação, os executados integralizaram bens próprios para criação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042414-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
das agravadas, retirando-se, pouco tempo depois, da titularidade e do
quadro social, confiando essa mesma posição a parentes
consanguíneos e afins.
Trata-se, ao que se colhe neste exame inaugural, de
desvirtuamento lesivo a credores, sobretudo ao se considerar que as
entidades foram criadas menos de um mês depois da emissão da
cédula de crédito bancário em execução e que os executados nada
pagaram.
No mais, convém ressaltar que o processamento do
incidente dispensa esgotamento de diligências para procura de bens
dos devedores principais. Embora a demonstração da insolvência possa
se mostrar relevante em algumas ocasiões, não se cuida de requisito
previsto no art. 50 do Código Civil. Note-se, ademais, que a lei
processual civilista admite a dedução do pedido “em todas as fases do
processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução
fundada em título executivo extrajudicial” (art. 134, caput), o que
significa admitir a formulação também no estágio inicial do processo
de execução.
Há precedente em igual sentido:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL,
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
INSOLVÊNCIA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU
DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO (...) 2. A inexistência ou não localização de
bens da pessoa jurídica não é condição para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042414-81.2020.8.26.0000 -Voto no
8
instauração
do
procedimento
que
objetiva
a
desconsideração, por não ser sequer requisito para
aquela
declaração,
já
que
imprescindível
a
demonstração específica da prática objetiva de desvio
de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo
interno não provido” (STJ, AgInt no REsp 1812292/RO,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 18/05/2020).
Salienta-se, por fim, que a instauração do incidente não
assegura, por si só, a superação da ficção legal, a despeito do que
sugerem os elementos até então postos. A certeza dessa consequência
não prescinde da citação das agravadas, que terão condições, no
incidente, de demonstrar o propósito idôneo subjacente às suas
respectivas criações.
Por ora, contudo, diante da aludida relevância dos fatos
trazidos a exame, de rigor a reforma da r. decisão, a fim de que seja
processado o incidente, com a imediata citação das agravadas, em
conformidade com os arts. 135 e seguintes do CPC.
Isso não significa, contudo, prover o arresto liminar.
Consoante entendimento assente nesta Câmara, o
deferimento de medidas constritivas contra terceiros ainda não citados
é excepcional, não se presumindo o indispensável risco ao resultado
útil do processo unicamente dos indícios suficientes para deflagração
do incidente.
Na espécie, para embasar o requerimento cautelar, o
agravante se limita a reproduzir os fundamentos que respaldaram, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042414-81.2020.8.26.0000 -Voto no
9
autos de origem, o pedido de superação da personalidade jurídica. Não
esclareceu, contudo, de forma concreta, qual conduta identificada na
gestão das agravadas indica fundado receio de frustração do êxito
vislumbrado.
De outra parte, a própria metodologia estabelecida na
lei processual para a hipótese de desconsideração da personalidade
jurídica contém meios protetivos ao credor. A título exemplificativo, o
art. 137 do CPC/2015 institui que “acolhido o pedido de
desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude
de execução, será ineficaz em relação ao requerente”.
Bem por isso, não entrevê motivação razoável e
suficiente para deferir medidas pré-constritivas, mostrando-se
indispensável a citação das pessoas envolvidas, sem prejuízo da
reanálise da questão caso o exequente apresente elementos
evidenciando justo receio.
Eis, nesse sentido, precedentes desta Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
Desconsideração da Personalidade Jurídica. Arresto
Cautelar. Indeferimento na origem. Irresignação
Descabimento. Requisitos do art. 300 do CPC não
verificados.
Ausência
dos
requisitos
legais
autorizadores do arresto pretendido. Pretensão
prematura. Decisão mantida. Recurso não provido”
(Agravo de Instrumento 2201095-86.2019.8.26.0000;
Relator (a): Walter Barone; 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 29/04/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042414-81.2020.8.26.0000 -Voto no
10
indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pela
exequente em incidente de desconsideração de
personalidade jurídica - Pretensão ao arresto cautelar
de ativos financeiros pertencentes a terceiro antes
mesmo do estabelecimento do contraditório acerca do
pedido de desconsideração
A existência de
elementos aptos a justificar a instauração do incidente
não permite a subversão da ordem processual
insculpida nos arts. 133 e seguintes do CPC/2015 -
Não é possível autorizar medida constritiva para
garantir o resultado prático de demanda ainda
inexistente em relação a pessoas que, além de não
figurarem no título executivo, não compõem o polo
passivo da execução Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO”

(Agravo
de
Instrumento
2173906-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi
de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/09/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
Preliminar de irregularidade da representação
processual da requerente, ora agravante, arguida em
contraminuta Vício sanável não suscitado nos autos
originários Irregularidade examinada pelo Juízo da
causa nos autos principais Preliminar suscitada em
contraminuta
rejeitada.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

ARRESTO LIMINAR Decisão que indeferiu o pedido
formulado pelo exequente, que objetivava o arresto
liminar dos bens das empresas e sócios requeridos,
antes da citação
Impossibilidade de se arrestar
liminarmente os bens de quem não se encontra no
polo passivo da execução
Necessidade de
instauração de prévio contraditório com a efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042414-81.2020.8.26.0000 -Voto no
11
participação das empresas e dos sócios que
potencialmente serão atingidos pela desconsideração
da personalidade jurídica
Precedentes do TJSP

Decisão mantida
Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento
2146823-45.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; 24a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/09/2019).
Em conclusão, acolhe-se parcialmente a pretensão
recursal, unicamente para autorizar o processamento pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com
a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora